Tribunal: TJDFT
Processo: 0010700-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA DUVIDOSA DA AUTORIA COM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem três vezes o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de renderam o porteiro de um condomínio, ameaçá-lo com revólver e lhe tomarem o telefone celular; em seguida arrombaram duas lojas e subtraíram um cofre com treze mil reais em dinheiro, quatro computadores, telefones celulares e várias outras coisas.
2 Reputa-se provada a materialidade e a autoria do roubo quando um dos réus é preso ainda em situação de flagrante, estando na posse das coisas roubadas; ele confessou o crime e delatou os comparsas, sendo reconhecido pelas vítimas. No entanto, absolve-se o réu incriminado pelos primos, ante a prova de que estivera confraternizando com amigos na hora do crime, não tendo sido filmado pelas câmaras de segurança do local.
3 Provimento do recurso de Thiago, absolvendo-o com base no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Não provimento ao recurso de Rafael.